Tribunal: TJDFT
Processo: 0716021-98.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RESILIÇÃO UNILATERAL DO NEGÓCIO JURÍDICO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de: a) resilição unilateral do negócio de prestação de plano de saúde em razão do inadimplemento do pagamento de uma única parcela, b) manutenção da condenação imposta à apelante ao pagamento de indenização dos danos materiais e morais.
2. A controvérsia em análise está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com as regras previstas nos artigos 2o e 3o do mencionado diploma legal. 2.1. O enunciado no 608 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
3. Em relação à possibilidade de resilição unilateral, convém ressaltar que o plano de saúde individual é tutelado pela disposição normativa prevista no art. 13, parágrafo único, inc. II, da Lei no 9.656/1998. 3.1. Verifica-se que o aludido diploma legal não oferece, em princípio, solução específica para os negócios jurídicos coletivos, mas este Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido no sentido da sua aplicabilidade também aos casos de contratos coletivos por adesão.
4. No caso, embora a apelante alegue ter realizado a notificação extrajudicial, os elementos de prova demonstram que as notificações foram enviadas para endereços incompletos. Portanto, não há comprovação de seu efetivo recebimento. Esse cenário revela que não foram cumpridos os requisitos previstos no art. 13, parágrafo único, inc. II, da Lei no 9.656/1998, para a regular denúncia do negócio jurídico celebrado entre as partes.
5. Relativamente ao cálculo do montante a ser pago, convém atentar à abordagem dada ao tema pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento do Recurso Especial no 959.780-ES, foi estabelecido o hoje conhecido “método bifásico” com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais. 8.1. A quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), fixada pelo Juízo singular, revela-se adequada aos critérios em análise.
6. Recurso conhecido e desprovido.